Tribunal: TJMT
Processo: 1030071-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030071-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 704.632.201-53 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 160.494.201-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), INEZ PAULA FERREIRA GIMENEZ - CPF: 025.691.058-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA CARRASCO - CPF: 388.046.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO FERREIRA CARRASCO - CPF: 054.128.228-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 714.573.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A PERDA DO OBJETO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA VISANDO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO ADVOGADO – ILEGITIMIDADE DA PARTE DEMANDADA RECONHECIDA – RECURSO ADESIVO – INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Versando o recurso exclusivamente sobre a fixação dos honorários de sucumbência, apenas o advogado possui legitimidade e interesse para postular sobre a matéria, nos termos dos artigos 18 e 85, §14, ambos do CPC.

O Código de Processo Civil só admite a interposição de recurso adesivo quando o recurso principal se tratar de apelação, embargos infringentes, recurso especial ou recurso extraordinário. Inteligência do artigo 500, inciso II.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030071-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI

AGRAVADA:

ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz
Anderson Candiotto
, da 5ª Vara Cível de Sorriso/MT, lançada nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante nº. 1001415-63.2021.8.11.0040, ajuizada por
ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI
, que julgou extinto este feito, sem apreciação do mérito, diante da perda do objeto, na forma do art. 330, III, do CPC.

A agravante Fernanda argumenta que “
O juízo de piso se equivocou ao não realizar condenação de honorários, além do mais, a Agravada cometeu erro grosseiro ao interpor Recurso de Apelação da sentença recorrida ao invés de Agravo de Instrumento, logo, a decisão combatida é imutável quanto a sua extinção
” (sic).

Afirma que “
na decisão agravada, houve a perda de objeto da demanda, colocando ponto final na possibilidade do direito vindicado pela agrava
” (sic), de modo que é plenamente possível a condenação da parte que deu causa a lide ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, §10, do CPC.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para condenar a ora agravada ao pagamento dos honorários de sucumbência (Id. 195484681).

Sem pedido de efeitos suspensivo/ativo
.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando acerca da ilegitimidade ativa da herdeira para “
exigir apenas honorários de sucumbência sem impugnar os fundamentos da sentença
” (sic), haja vista que “
os honorários de sucumbência pertencem aos advogados e não às partes
(sic).

Por outro lado, caso seja superada a preliminar de ilegitimidade recursal, defende que “
a ação perdeu o objeto porque o juiz julgou necessário REMOVER FERNANDA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO NA TENTATIVA DE MITIGAR CONFLITOS DE INTERESSE
” (sic).

Explica que “
embora tenha elegido o argumento da perda do objeto porque a herdeira já estava removida nos autos de inventário, falhou ao deixar de apreciar as razões apresentadas pela viúva meeira para o exercício da função, mas optado por nomear administrador judicial
” (sic).

Descreve que “
os motivos que desabonam Fernanda Scarsinski estão em diversas petições comprovando gerência criminosa do patrimônio comum
” (sic).

Ressalta que “
a viúva meeira e o herdeiro Marcos Scarsinski a denunciam por crimes contra a honra, e contra o patrimônio, e também por assinar um contrato de 03 anos de duração antes da assinatura do termo de inventariança, sem anuência da proprietária de 50% do patrimônio e com valor 56% abaixo dos valores praticados no mercado e nos contratos anteriormente assinados
” (sic).

Sustenta que “
o Magistrado mesmo sem lançar as razões de seu convencimento afastou rapidamente a inventariante em exercício, preferindo onerar o Espólio com a contratação de terceiros intervenientes
” (sic).

Assinala que “
demonstrado que são devidos honorários de sucumbência, esses devem ser fixados em benefício dos patronos da autora da ação de remoção que não deu causa a perda do objeto nos moldes do artigo 85, § 10 do CPC e que saiu vencedora com o afastamento da herdeira que inaugurou o processo de inventário com mentiras para se tornar inventariante e causar toda a gama de prejuízos financeiros suportados até o momento
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 204357669).

Os advogados Marcos Henrique Scarsinski e Laura Stephanini interpõe
recurso adesivo
, pugnando pela condenação da herdeira Fernanda Scarsinski em honorários de sucumbência no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 204360658).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 211941156).

A gratuidade foi concedida nesta instância recursal (Id. 199618153).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26 a 28/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
deixo
de conhecer do recurso adesivo interposto por Marcos Henrique Scarsinski e Laura Stephanini (id. 204360658), tendo em vista que o Código de Processo Civil só admite a sua interposição quando o recurso principal se tratar de apelação, embargos infringentes, recurso especial ou recurso extraordinário,
ex vi
do artigo 500, inciso II.

Ainda preliminarmente, convém ressaltar que foi prolatada decisão em incidente de remoção de inventariante e a filha do falecido (Fernanda), objetivando a reforma do
decisum
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo a fixação dos honorários de sucumbência.

É sabido que o incidente de remoção de inventariante, conforme dispõe o artigo 623, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve tramitar em apenso aos autos do inventário. Tal expediente configura mero incidente à demanda principal e, assim, a decisão nele proferida, por não extinguir o processo originário, possui natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Logo, a teor do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas no incidente é o agravo de instrumento.

Ocorre que o artigo 23 da Lei nº. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que: “
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado
, tendo este
direito autônomo para executar a sentença
nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor
”.

Por sua vez, os artigos 18 e 85, § 14 do CPC estabelecem, respectivamente, que:

“
Ninguém poderá pleitear direito alheio
em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

“Os honorários constituem
direito do advogado
e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Analisando-se esses dispositivos, extrai-se que o advogado é o titular do direito aos honorários de sucumbência e, por consequência, detém legitimidade para deduzir pretensão judicial relativamente a tal verba.

Nos recursos que versem
exclusivamente
sobre honorários de sucumbência – como é o caso dos autos, a legitimação ativa é do advogado. Inclusive, no âmbito do recurso, cabe a ele comprovar o recolhimento das custas relativas ao preparo recursal ou a condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, consoante se infere do seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA ARBITRADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. DIREITO AUTÔNOMO
. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Os embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento da matéria a ser ventilada no âmbito do recurso especial não se consideram protelatórios, nos termos da Súmula 98/STJ. 3.
Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e arts. 85, § 14, e 996, caput, do CPC/2015, o advogado possui legitimidade e interesse recursal para interpor apelação, buscando reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol da advogada da parte adversa à sua constituinte, sobretudo por caracterizarem os honorários direito autônomo do causídico
. 4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 2004329 DF 2021/0383060-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Neste norte é o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ALMEJANDO
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE. DIREITO DO ADVOGADO
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Os honorários de sucumbência são devidos ao patrono do apelante, por este motivo, apenas o advogado possui legitimidade e interesse para postular sobre a matéria. Nos termos do artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Considerando que o presente recurso versa apenas sobre honorários advocatícios, tem-se que a legitimidade para interpô-lo é exclusiva do patrono e não da parte que lhe contratou. Recurso não conhecido.”
(TJ-RJ - APL: 00036546720188190031, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 29/04/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. ADVOGADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O advogado é o titular do direito aos honorários de sucumbência e, por consequência, detém legitimidade para deduzir pretensão judicial relativamente a tal verba. Nos recursos que versem exclusivamente sobre honorários de sucumbência, a legitimação ativa é do advogado. Inteligência do artigo 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e dos artigos 18 e 85, § 14 do CPC. 2.
considerando que o agravo de instrumento versa, exclusivamente, sobre honorários de sucumbência e foi interposto pela parte autora da ação principal, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa recursal, ensejando o não conhecimento do recurso
e, por fim, o não provimento do presente agravo interno. 3. Agravo interno não provido.”
(TRF-3 - AI: 50106818920184030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 07/05/2020, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PLEITEAR MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
– ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A legitimidade para recorrer de honorários de sucumbência (majoração), por força do que dispõe a nova legislação processual, em especial os arts. 85, § 14 e 99, § 5º, ambos do CPC, passou a ser exclusivamente do advogado, não podendo a parte/cliente interpor recurso próprio para defender direito alheio
, ainda que em conjunto haja pedido de reforma da parte principal da sentença. Por conseguinte, a Súmula 306 do STJ encontra-se totalmente ultrapassada e em desconformidade com o novo cenário processual civil. 2. Recurso não conhecido.”
(TJ-MS - AC: 08353256320188120001 MS 0835325-63.2018.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 20/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

Nesse contexto, considerando que o agravo de instrumento versa, exclusivamente, sobre honorários de sucumbência e foi interposto pela parte ré da ação principal, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa recursal, ensejando o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Registro, desde logo, que a reprodução de teses aqui rechaçadas ensejará na aplicação de ofício das penalidades do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024